Tribunal: CARF
Processo: 10935.904627/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904627/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.753 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PARANALOG TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER relativo ao
crédito de Cofins não cumulativo, vinculado às receitas do Mercado Interno não Tributado, bem
como da(s) Declaração(ões) Eletrônicas de Compensação - Dcomp, vinculada(s) ao mencionado
PER.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904627/2018-81
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.753 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

Após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil emitiu, o Despacho Decisório Eletrônico, por meio do qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e, por consequência, não homologou a(s) Dcomp vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, o direito creditório não
foi reconhecido em razão de terem sido encontradas inconsistências entre os valores (mensais) de
créditos (vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado) informados no PER acima
mencionado e os valores destes mesmos créditos e/ou saldos de créditos informados nos
Dacon/EFD-Contribuições dos respectivos períodos (meses). Dizendo em outras palavras, não
houve reconhecimento do crédito porque os sistemas eletrônicos da Receita Federal
identificaram que a própria contribuinte, conforme os Dacon/EFD-Contribuições do trimestre,
não informou créditos e/ou saldos de créditos (vinculados às receitas do Mercado Interno não
Tributado) que estivessem disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou, , manifestação
de inconformidade, onde inicialmente, a manifestante faz um breve relato dos fatos, destacando
que as empresas transportadoras de cargas tributadas pelo Lucro Real, além dos descontos de
créditos (nas contribuições não cumulativas ) que são comuns aos outros tipos de atividades,
pode realizar descontos relativamente a serviços de transporte em regime de subcontratação das
pessoas jurídicas (não optantes pelo Simples Nacional) e relativamente a crédito presumido
quando subcontratarem serviço de transporte de carga prestado por pessoa física,
transportador autônomo ou por pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples Nacional,
bem como créditos das despesas de combustíveis e lubrificantes e peças de reposição para
veículos utilizados diretamente no transporte. Lembra, também, que a legislação permite a
manutenção dos créditos relativos às aquisições, custos e despesas vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência das Contribuições para o PIS/Pasep
e COFINS. Ademais, diz que, após realizar revisão tributária das contribuições do trimestre em
análise, constatou divergência nas declarações acessórias a elas relacionadas (EFD-
Contribuições, Dacon e PER/Dcomp). Nesse sentido, relata que entregou, de forma intempestiva,
a retificação das EFD-Contribuições e dos Dacon (relativos aos meses do trimestre) e, também,
que tentou realizar a retificação do PER tratado no presente processo. Quanto a este último,
informa que não conseguiu realizar a retificação, uma vez que o validador do sistema
PER/Dcomp não permitiu a transmissão do documento, com retorno da seguinte mensagem "O
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.”.
No mérito, discursa, primeiramente, sobre o direito ao crédito (solicitado no PER)
frente a legislação de regência da matéria. Relata que tem como atividade principal a prestação
de serviços de transporte internacional de cargas e que, nesta condição, possui direito à
manutenção do crédito auferido quando da aquisição de insumos e da contratação de serviços,
conforme as disposições contidas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Acrescenta que as receitas
relativas a referida atividade (transporte internacional de cargas) são isentas das contribuições
(PIS e Cofins), consoante o disposto no §1o, art. 14 da Medida Provisória no 2158 – 35, de 2001.
Na sequência, argumenta que como as glosas de créditos foram efetivadas com
base em informações equivocadas, constantes do requerimento de compensação, elas podem ser
corrigidas, ainda que posteriormente à ciência do despacho decisório. Alega que, no presente
caso, o lançamento não constitui o crédito, apenas o declara, uma vez que trata-se de ato jurídico
declaratório. Nessa direção, sustenta que as informações podem ser corrigidas, para o fim de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.753 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

refletir com exatidão o fato jurídico tributário. Argumenta, também, que a interpretação
sistêmica do instituto da compensação em conjunto com o art. 32 do Decreto 70.235, de 1972,
leva à conclusão de que a Administração tem o dever de buscar a verdade material, ainda que de
ofício; que a autoridade fiscal, antes da emissão do despacho decisório e em respeito ao princípio
da moralidade (constante do art. 37 da Constituição Federal), deveria ter concedido a
oportunidade de correção das informações; que a vedação da retificação enseja o locupletamento
do erário público em razão de erro sanável; e que, para sanear o procedimento, a administração
deveria anular o ato administrativo determinando análise do creditamento com base na planilha
retificadora apresentada em conjunto com a manifestação. Ademais, para a defesa de sua tese, a
interessada colaciona extensa jurisprudência do TRF 4a Região.
Diante do exposto, pede o acolhimento da manifestação apresentada para o fim de
anular a decisão contestada e reconhecer o direito ao crédito, conforme a planilha retificadora.
Subsidiariamente, pede o conhecimento da manifestação, bem como a realização de novo
julgamento, com provimento do pedido e consequente homologação da compensação realizada,
uma vez que realizou a retificação da planilha demonstrativa dos créditos. E, adicionalmente,
pede a juntada da planilha retificadora. Em conjunto com a manifestação, a interessada
apresenta, entre outros elementos, cópia das retificações dos Dacon e das EFD-Contribuições,
bem como cópia da PER/Dcomp preenchida e que não pode ser entregue.
Observe-se que a manifestante procedeu a juntada de expediente, por meio do
qual informa a entrega de novas retificações relativas aos EFD-Contribuições (dos meses
tratados no presente processo).
Importa ainda consignar que o presente processo (assim como outros 15 processos
da interessada) é objeto do Mandado de Segurança no 5000345-62.2020.4.04.7005/PR, para o
qual foi concedida liminar com determinação para julgamento da manifestação de
inconformidade no prazo de 60 dias, para afastar a realização da compensação de ofício dos
créditos tributários, cuja exigibilidade esteja suspensa, e para observar a incidência da Taxa
SELIC na hipótese de o ressarcimento dos créditos ocorrerem a partir do 361o (tricentésimo
sexagésimo primeiro) dia após o protocolo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Regularmente cientificado apresenta recurso voluntário, em síntese:
- a retificação foi efetuada antes do despacho decisório;
- trouxe junto à manifestação os documentos EFD retificadoras, e retificação do
pedido de ressarcimento;
- ofensa ao devido processo legal;
- ausência de análise das Dacons retificadas;
- ausência de análise das EFD retificadas.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.753 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente no Mandado de Segurança no 5000345-62.2020.4.04.7005/PR houve
a decisão com liminar:
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência liminar pleiteada para determinar que o
impetrado, no prazo de 60 (sessenta) dias (TRF4 5014993-86.2015.404.0000, Primeira
Turma, Relator JORGE ANTÔNIO MAURIQUE), analise e decida os pedidos de
ressarcimento relacionados na inicial, abstendo-se de realizar a compensação de ofício
dos créditos tributários, cuja exigibilidade esteja suspensa, e observando a incidência da
Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos na hipótese de ultimação dos
respectivos ressarcimentos a partir do 361o (tricentésimo sexagésimo primeiro) dia após
o protocolo.
O pedido inicial, que consta na peça judicial, é, dentre outros para:
a.i) determine, desde já, que na hipótese de decisão administrativa favorável, proceda o
efetivo ressarcimento dos créditos deferidos, corrigidos monetariamente pela Taxa
Selic, desde a data do protocolo dos pedidos até a data da sua efetiva disponibilização
ou compensação, determinado à autoridade coatora que se abstenha de proceder à
compensação/retenção de ofício dos créditos, os quais venham a ser reconhecidos, com
débitos da Impetrante, cuja exigibilidade esteja suspensa nos exatos termos que
determina o art. 151 do CTN.
Como o pedido em análise nesse processo é de ressarcimento, e a decisão, em
liminar, foi para abster-se de realizar a compensação de ofício, entendo que não há
prejudicialidade por concomitância.
Consoante se verifica no relatório acima, o pleito não foi reconhecido porque os
sistemas eletrônicos da Receita Federal identificaram que a própria contribuinte, conforme os
Dacon/EFD-Contribuições do trimestre, não informou créditos e/ou saldos de créditos
(vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado) que estivessem disponíveis para
atendimento do pedido de ressarcimento.
O PER/Dcomp inicial foi transmitido com pedido de ressarcimento de créditos
Cofins constantes do PER mas não informados no Dacon:
A RFB encaminhou termo de intimação com prazo de 45 dias para que a
recorrente sanasse as irregularidades apontadas:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.753 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

A recorrente registrou e transmitiu a PER/Dcomp retificadora com valor de
ressarcimento maior que o inicialmente solicitado. A EFD-Contribuições, retificadora, foi
enviada posteriormente.
As retificadoras foram transmitidas muito além do prazo de 45 dias concedido
para regularização.
O Despacho Decisório foi emitido antes do envio das retificadoras, indeferindo o
pedido de ressarcimento, com cobrança do débito, e acréscimo de multa e juros.
Como foi demonstrado a retificação do PER/Dcomp foi transmitida após o
despacho decisório, diferente do que faz crer a recorrente. A empresa teve prazo mais que
suficiente para efetuar a retificação antes do despacho decisório. E só o transmitiu após, o que
configura a falta de cuidado com o cumprimento de suas obrigações acessórias.
Por isso ao tentar transmitir o PER/Dcomp recebeu a mensagem do sistema: ("O
PER/DCOMP
QUE
SE
PRETENDE
RETIFICAR
JÁ
FOI
OBJETO
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.”)., conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, vigente
na época dos fatos.
Conforme analisado no acórdão de piso a interessada procedeu a entrega de
Dacons retificadores (relativos aos três meses do trimestre), mas referidos documentos
apresentaram os mesmos problemas contidos nos documentos originais, ou seja, não informaram
créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.
Quanto a análise das declarações retificadoras é de se conhecer que só é possível a
compensação com crédito líquido e certo, o que não foi demonstrado pela recorrente, que apenas
apresentou EFD retificadoras e retificação do pedido de ressarcimento, sem juntar os
documentos que deram suporte às retificações efetuadas nas declarações.
A recorrente, tanto em manifestação de inconformidade, quanto no recurso
voluntário, resume-se a mostrar sua contrariedade com a não análise das declarações, sem
especificar quais os créditos que teria direito, e provar a sua existência.
Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em
documentos fiscais e contábeis, sendo que o ônus da prova é do contribuinte, sendo que compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, estando
conforme o artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as
modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir.
(...)Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.753 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904627/2018-81

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital